Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706598-51.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLAUDIA MARQUES SANTANA DOS SANTOS APELADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Cláudia Marques Santana dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação para obter autorização e custeio de tratamento cirúrgico bucomaxilofacial para reconstrução total com prótese e/ou enxerto ósseo, reembolso dos valores a serem pagos para o cirurgião e reparação por danos morais (id 65255970). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (id 65255983). A apelada apresentou contestação. Defendeu a inexistência de cobertura para a cirurgia sob o argumento de que são destinados a procedimento de segmentação odontológica. Afirmou que o contrato firmado com a apelante é posterior à Lei n. 9.656/1998, o que limita a cobertura ao rol de procedimentos e eventos em saúde de acordo com a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescentou que a sua conduta não violou os direitos da personalidade da apelante. Pediu a rejeição dos pedidos (id 65255991). A apelante apresentou réplica (id 65255999). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a produção de prova pericial (id 65256668). O perito apresentou o laudo pericial e concluiu que o procedimento cirúrgico pretendido é de segmentação odontológica e o tratamento não é indicado para o quadro de saúde da apelante (id 65256719). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença para rejeitar os pedidos iniciais. Ressaltou que o laudo pericial concluiu que não há necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente. Condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (id 65256736). A apelante alega que o tratamento prescrito pelo médico assistente prevalece em relação ao relatório produzido pela junta médica indicada pela apelada, pois ela não detém autorização legal para limitar as alternativas possíveis de tratamento para o restabelecimento de sua saúde. Ressalta que a conclusão da junta médica não tem valor probatório, pois constituída por médicos indicados de forma unilateral pela apelada. Acrescenta que a Resolução n. 8/1998 do Conselho de Saúde Suplementar (Consu) impõe que a operadora de saúde e o beneficiário escolham um médico, de comum acordo, quando o parecer da junta médica divergir da prescrição do médico assistente. Afirma que a conduta abusiva praticada pela apelada violou os direitos de sua personalidade. Pede o provimento da apelação para o acolhimento dos pedidos iniciais (id 65256739). O preparo não foi recolhido em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante (id 65255981). A apelada apresentou contrarrazões (id 65256742). Determinei a intimação da apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da apelação em virtude de as razões recursais não impugnarem especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 66025546). A apelante alega que o Juízo de Primeiro Grau não analisou os vícios relativos à instauração da junta médica, especialmente em razão de os médicos terem sido escolhidos de forma unilateral. Ressalta entendimento jurisprudencial no sentido de que a junta odontológica constituída de forma unilateral é nula (id 66325727). É o relatório. As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede a própria devolução e o consequente julgamento por este Tribunal de Justiça. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual.(...)Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos iniciais em virtude da conclusão do laudo pericial que concluiu que não há necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente. Evidenciou a conclusão do laudo pericial acerca da inadmissibilidade do tratamento para o quadro clínico da apelante. Observe-se o teor da sentença (id 65256736): O laudo pericial de ID 196635988 concluiu que “À periciada foi indicada uma reconstrução óssea maxilomandibular em razão de uma citada reabsorção óssea que teria sido causadas pelas ausências de dois elementos dentários (14 e 37). Analisando o exame radiográfico e a condição clínica da paciente, é possível afirmar que o tratamento indicado não representa a real necessidade de tratamento da periciada.” O perito ainda relatou em seu laudo que a “Periciada não relata dor, faz uso de aparelho ortodôntico para contenção inferior fixa e superior removível e sem queixas quanto à alimentação. Como citado, há ausência de dois elementos dentários que demandam reabilitação oral com o uso de implantes dentários.” Observa-se, dessa forma, que o perito concluiu pela desnecessidade da realização da cirurgia requerida pela autora. Além do fato de ter concluído que a autora não relata dor nem possui queixas quanto à alimentação, o que reforçam a sua conclusão de que o tratamento indicado não representa a real necessidade de tratamento da requerente. Quanto à impugnação ao laudo pericial, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. 3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)" Assim, não vislumbro no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o douto perito. A apelante limitou-se a repetir que a cobertura foi negada em virtude da instauração de junta médica de forma unilateral pela apelada (id 65256742). Não há qualquer impugnação aos fundamentos da sentença que ocasionaram a rejeição dos pedidos iniciais. Ressalto que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Fica suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante (id 65255981). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.